Tribunal: TJMT
Processo: 0000084-51.1998.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000084-51.1998.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA (APELANTE), WELINTON JOSE SERPA GIL - CPF: 439.200.209-87 (ADVOGADO), GLEISON QUEIROZ DE SOUZA FURQUIM - CPF: 935.898.401-53 (ADVOGADO), FLAVIO LEMOS GIL - CPF: 913.406.831-72 (ADVOGADO), ANTONIO AVELINO DA SILVA (VÍTIMA), ANTONIO AVELINO DA SILVA - CPF: 071.261.902-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 706.072.903-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRIBUNAL DO JÚRI
.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
PRELIMINAR
.

1
.1.

NULIDADE DESTE PROCESSO POR CERCEAMENTO DE
DEFESA –

INTERROGATÓRIO DO PACIENTE EM PLENÁRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA – PRETENDIDA A REALIZAÇÃO DO ATO DE FORMA PRESENCIAL – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAR – DECISÃO FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – REJEIÇÃO
.
2
.

MÉRITO
.

2.1.
PEDIDO
VISANDO

REDUÇÃO
DAPENA
.
INVIABILIDADE
.
QUALIFICADORA
S
REMANESCENTE
S
ESCORREITAMENTE UTILIZADA
S
COMO
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.

2.2
.
ALEGADA AUS
Ê
NCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – INOCORRÊNCIA
.

RECRUDESCIMENTO QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADO OU EXCESSIVO EM RAZÃO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Preliminar

1.
1.

Apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que decidiu pela realização do interrogatório do
apelante

na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e
está
fundamentada nas peculiaridades do caso concreto, mormente na hipótese em que
a
sessão de julgamento
do tribunal do júri
ocorreu no ano de 2021, período em que ainda estavam em vigor as medidas sanitárias de prevenção à propagação da Covid-19.

2.
Mérito

2.
1.
Perpassando pela dosimetria da
pena
do apelante, não se verifica ilegalidade,

erro ou injustiça, daí por que deve ser mantida tal como consta da
sentença condenatória
, pois havendo
três

qualificadoras reconhecidas pelo corpo de jurados,
não h
á óbice na utilização de
duas

delas como circunstância
s
judicia
is
negativa
s
, enquanto a outra permanecerá para qualificar o tipo penal.

2.2
.
Com base na discricionariedade do magistrado e n
o princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve
ser mantido o quantitativo fixado pelo sentenciante que, ao estabelecer a
pena
basilar d
o
apelante, levou em consideração as disposições contidas no art. 59 do Código Penal, valorando
negativamente duas circunstâncias judiciais
d
e forma coerente e proporcional
.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Roberval dos Santos Oliveira

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, que, nos autos da Ação Penal n.
0000084-51.1998.8.11.0046
, após julgamento pelo Conselho de Sentença, o condenou à pena de
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121
,
§ 2
º, I
I, III
e IV, do Código Penal)
.

O apelante, nas razões recursais
vistas no
ID
160546198
,
postula
, preliminarmente, a nulidade
da sessão de julgamento, ao argumento da violação à ampla defesa e do contraditório, em razão da realização do
interrogatório do apelante por videoconferência. No mérito, requer a reforma da dosimetria em razão da ausência de fundamentação para o emprego do
quantum
de exasperando,
pugnando pela fixação

da
sanção no mínimo legal.

O Ministério Público, nas contrarrazões
encontradiças
no ID
160546200
,
requer
o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer que se vê no ID
171661168
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de nulidade
deste processo
por cerceamento de defesa, ante a negativa do direito de presença e do interrogatório
do apelante
por videoconferência

O
apelante suscita
, nesta preliminar,
a nulidade deste processo

argumentando
que
que
o
sentenciante
indeferiu o
seu
pedido de presença na
sessão
de julgamento do Tribunal do Júri, determinando que o interrogatório fosse realizado por videoconferência, fato esse que, em sua intelecção,
acarretou
indevida limitação ao contraditório e a ampla defesa.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Acerca da matéria, não se pode negar que o direito de presença do acusado nas audiências de instrução criminal e nas sessões plenárias do Tribunal do Júri

é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, que visa dar concretude à autodefesa, pois permite participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.

No entanto, o referido direito não é absoluto, podendo ser mitigado nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...]

§ 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Além disso, o Conselho Nacional de Justiça, por intermédio da Resolução n. 354, de 19 de novembro de 2020, estabeleceu a possibilidade da realização da audiência de maneira
telepresencial
, nas seguintes situações:

Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma
telepresencial
a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

§ 1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências
telepresenciais
, nas seguintes hipóteses: (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

I –
urgência
; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

II –
substituição ou designação
de magistrado com sede funcional diversa; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

III – mutirão ou projeto específico; (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

IV –
conciliação ou mediação
no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (
Cejusc
); (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

V –
indisponibilidade
temporária do foro, calamidade pública ou força maior. (redação dada pela Resolução n. 481, de 22.11.2022)

No caso em debate, o juízo de primeiro grau determinou a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri na modalidade híbrida, com o interrogatório do
apelante
por videoconferência, com base nos seguintes fundamentos:

[...]
1. Cuida-se de pedido formulado pelo réu ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA visando a realização de sessão do Tribunal do Júri de forma presencial.

Argumenta a defesa que o réu está preso na Penitenciária Central do Estado e já está vacinado, assim como os agentes penitenciários responsáveis pela condução à Comarca. Logo, não há impedimento para a realização da solenidade totalmente presencial (ref. 65).

Os autos vieram conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

2. Inicialmente, no tocante à informação de que o réu está preso na Penitenciária Central do Estado, quando deveria ter sido transferido para a CDP de Juína, onde tramita seu Executivo de Pena, tem-se que o pleito deve ser dirigido ao Juízo da 3ª Vara de Juína, onde tramita a execução penal do recuperando.

Por outro lado, quanto ao pedido de realização da solenidade do Tribunal do Júri de forma presencial em razão da vacinação do réu e demais envolvidos no seu
recambiamento
, tem-se que não
merece
acolhimento.

Isso porque a implementação de julgamentos na forma híbrida encontra amparo na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como forma de prevenção ao contágio do COVID-19 e não acarretará prejuízos à defesa do
réu, haja vista que seu Defensor e demais participantes serão ouvidos presencialmente em plenário.

3. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de designação da solenidade integralmente presencial, ante a implementação dos

julgamentos na forma híbrida, com base na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT.

4. DESIGNO a solenidade do Tribunal do Júri para o dia 04 (QUATRO) DE OUTUBRO DE 2021, ÀS 09H00MIN (MT), na

forma híbrida, consoante disposto na Nota Técnica instituída pela Portaria nº 023/2021-CGJ/TJMT, tão somente quanto

ao interrogatório do réu Roberval Dos Santos Oliveira, devendo ser mantida a presença de seu Defensor e demais participantes presencialmente em plenário.
[...]

Como se vê,

apesar da excepcionalidade da realização dos atos de instrução por videoconferência, a decisão que determinou a realização do interrogatório do
apelante
na modalidade
telepresencial
tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Com efeito, na espécie, não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se deu por mero comodismo do juízo, notadamente diante do alto custo financeiro para o
recambiamento
de pessoa presa. Ademais,
a sessão de julgamento do
T
ribunal do
J
úri ocorreu no ano de 2021, quando ainda estavam vigentes as medidas de emergência para contenção da propagação da C
ovid
-19.

Diante disso, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante do ID
160546150
,
p
.
3
5
/
38
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20 de maio de 1998, por volta da 11 horas, em uma residência localizada no núcleo urbano da cidade de Nova Lacerda/MT, termo desta cidade e comarca de Comodoro/MT, o denunciado
ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA
, consciente e dolosamente, agindo com animus necandi, matou, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel, bem como por recurso que dificultou a defesa do ofendido, a vítima Antônio Avelino da Silva, epíteto “Fininho”, valendo-se de uma arma branca, tipo faca de cozinha
(não apreendida nos autos),
desferindo-lhe
diversos golpes com o indigitado instrumento, causando naquela as lesões descritas no laudo de exame necroscópico e seu respectivo mapa topográfico para a localização de lesões de fls. 05/06-IP, as quais causaram a morte da vítima.

Restou apurado
no vertente
caderno investigativo que o denunciado ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA, a vítima Antônio Avelino da Silva e as testemunhas Antônio Francisco dos Santos e José Maria da Conceição trabalhavam para a testemunha Silas Reis de Araújo na extração de palmito na região de Nova Lacerda/MT à época dos fatos. Deflui do autuado que os trabalhadores supra nominados, à exceção do patrão, moravam na mesma residência.

Remota o autuado que no dia dos fatos, pouco antes do almoço, ROBERVAL DOS SANTOS OLIVEIRA, Antônio Avelino da Silva, Antônio Francisco dos Santos e José Maria da Conceição conversavam sobre seus respectivos pagamentos, oportunidade em que comentaram que o patrão Silas não lhes pagaria integralmente e sim apenas parcela.

Neste momento, ROBERVAL disse que queria que queria receber o seu dinheiro integralmente, oportunidade em que Antônio Avelino da Silva asseverou que o dinheiro que viesse seria repartido de forma igual para todos. Ato contínuo, instalou-se uma discussão entre ROBERVAL e Antônio Avelino da Silva, instante em que este último chamou aquele de ‘Olho Grande’.

Incontinenti, ROBERVAL muniu-se de uma arma branca, tipo faca de cozinha, e passou a perseguir Antônio Avelino da Silva. Ao alcançá-lo e, de inopino, passou a desferir diversos golpes de arma branca na região torácica da vítima, os quais foram a causa de seu óbito
. Em
seguida, ROBERVAL tomou rumo ignorado, permanecendo em local incerto e não
sabido
até os presentes dias
[...].

Conforme relatado, a materialidade e autoria do crime narrado na denúncia não foram objeto de insurgência, limitando-se, o apelante, a questionar a
majoração empregada na primeira fase dosimétrica
pelo juízo de primeiro grau.

Sendo assim, para que possa ser examinado com clareza o tema em debate, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...]
Pois bem, os jurados condenaram o réu nos termos da pronúncia, isto é, por homicídio triplamente qualificado, artigo 121, § 2º, inciso II, III e IV do CP.

Em atenção ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do réu Roberval dos Santos Oliveira.

Valho-me da qualificadora do Art. 121 §2° inciso IV para qualificar o crime, assim a pena parte de 12 a 30 anos de reclusão.

Analisando as diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal e atento ao princípio constitucional da individualização da pena, verifica-se que: a
culpabilidade
é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

No tocante aos
antecedentes
,
o acusado não os ostenta, considerando o teor da Súmula 444 Superior Tribunal de Justiça.

Em relação à
conduta

social

e

personalidade
, a análise também restou prejudicada por falta de referência e laudos específicos, razão pela qual deixo de valorá-las.

O
motivo
foi considerado fútil pelo conselho de sentença.

As
circunstâncias
do crime foram consideradas como sendo cruéis pelo conselho de sentença.

As
consequências
são as normais do tipo.

Quanto ao
comportamento

da

vítima
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Assim sendo, fixo a pena-base no patamar de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, anoto que não existem agravantes e nem atenuantes para ser reconhecidas.

Na terceira fase, percebo que não existem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante o exposto,
CONDENO
o réu

ROBERVAL

DOS SANTOS
, no patamar de 16 (dezesseis anos) e 06 (seis) meses de reclusão, devendo ser iniciado o cumprimento em regime fechado, nos termos do Art. 33 §2° “a” do CP.

[...].
(Trechos da sentença
– ID 160546185
). Destaques no original
.

Como é cediço, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual ele faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Consoante se depreende do édito judicial acima parcialmente transcrito,

o Conselho de Sentença reconheceu as
três
qualificadoras
descritas na
denúncia
em desfavor do
apelante,
tendo
, pois,
agi
do
com acerto o magistrado ao considerar a primeira para qualificar o crime e a
s duas remanescentes
para
exasperar
a

pena
na
primeira
etapa do cálculo
dosimétrico, reconhecendo
como pejorativo
s
os elementos octogonais referentes
a
os motivos e
à
s circunstâncias do crime.

Acerca do tema, aliás, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DA SEGUNDA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE. ART. 61, II, C, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.
Consoante orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, "uma vez reconhecida mais de uma qualificadora, uma delas implica o tipo qualificado, enquanto as demais podem ser utilizadas para agravar a pena na segunda fase da dosimetria, caso previstas no art. 61 do Código Penal, ou ensejar, de forma residual, a exasperação da pena-base
"
(REsp1.549.571/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2017,
DJe
26/04/2017). Precedentes. 2. No caso concreto, o motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP) foi considerado para qualificar o homicídio, enquanto a outra qualificadora, relativa ao emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), foi valorada como circunstância agravante (art. 61, II, c, do CP) no segundo estágio da dosimetria penal, exatamente como admite a jurisprudência desta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
noREsp1786441/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
21.05.2019
e publicado no
DJe

de
04.06.2019)
Destacamos

Acerca da fração de exasperação na primeira fase da dosimetria
, não se pode olvidar que o juiz tem grande discricionariedade, estando, todavia, essa faculdade vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no
caput

do art. 59 do Código Penal. Assim, ao fixar a pena-base, é exigível que o magistrado indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

O apelante
sustenta que diante da ausência de fundamentação acerca da fração utilizada pelo magistrado, na sua concepção, a pena inicial deve ser fixada no mínimo legal
. No entanto, da análise do édito condenatório é forçoso concluir que o pedido
não
merece guarida.

Com efeito, é forçoso reconhecer que o magistrado, adequadamente, elevou a
pena
inicial do apelante em
4
(
quatro
) ano
s
e
6
(
seis
) meses –
2
/8 (
dois
oitavo
s
) em relação ao intervalo entre as penas mínimas e máximas – em razão
do reconhecimento de duas circunstâncias judicias desfavoráveis
, não havendo,
destarte
, motivos para a retificação almejada, porque, se infere destes autos, que o
quantum

da pena basilar foi fundamentado em elementos de convicção que se mostram idôneos, e, por isso, justificadores do incremento levado a cabo quando da prolação da sentença condenatória.

A
propósito, em relação à
temática, o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado que
“
a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
”.
(Agravo Interno no Habeas Corpus n. 352.885/SP, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17.05.2016
e publicado
no

DJe

de
09.06.2016).

Por sua vez, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, consolidou o seu entendimento no mesmo sentido, tal como se infere do Enunciado n. 39, assim grafado: “
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”.

Além
disso, impõe-se registrar que somente pode haver alteração do
quantum
de aumento na pena-base quando for flagrantemente desproporcional, o que não é o caso destes autos, na medida em que, observado o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de
homicídio qualificado
–
12
a
30
anos de reclusão –, o aumento realizado pelo magistrado, não se mostra desarrazoado ou excessivo, estando, pois, dentro da margem de discricionariedade da qual o julgador se vale para a modulação da pena.

Com efeito,
no que diz respeito
ao assunto
, eis o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REFAZIMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. ADMISSÃO APENAS EM CASOS DE ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DIREITO SUBJETIVO À UTILIZAÇÃO DE FRAÇÕES ESPECÍFICAS. INEXISTÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/6 DIANTE DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE O ART. 59 DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO DE 1/5. DESPROPORCIONALIDADE INEXISTENTE. SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDA. REDUTORA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA E MAUS ANTECEDENTES. REVISÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E PLEITO DE LIMINAR PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE NOS AUTOS DESTE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte estadual não foi omissa e bem fundamentou o indeferimento dos pleitos defensivos, adotando entendimentos já consolidados no que diz respeito à pena-base e ao privilégio do delito de tráfico, ainda que de forma contrária a pretendida.

2. O refazimento da dosimetria da pena neste Superior Tribunal de Justiça tem caráter excepcional, somente admitido sob a existência de manifesta ilegalidade, hipótese não configurada nestes autos, sob pena de incidência da Súmula n. 7/STJ.

3. Destaca-se o fato de o réu não ter direito subjetivo à utilização de frações específicas para cada circunstância judicial negativa (1/8 do intervalo ou 1/6 da pena), não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

3.1. No caso, ao exasperar a reprimenda inaugural em razão dos antecedentes, o togado majorou a pena em 1/6, fração que não se apresenta absurda segundo os parâmetros da jurisprudência.

4. O art. 42 da Lei n. 11.343/06 preconiza que
a natureza e a quantidade do entorpecente tem
preponderância sobre o previsto no art. 59 do CP, razão
porque
o acréscimo de 1/5 na pena não se revela desproporcional.

5. A incidência das Súmulas
ns
. 83/STJ e 7/STJ afastam a possibilidade de conhecimento da divergência jurisprudencial.

6. Quanto à aplicação da redutora de pena do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, a presença de reincidência, ainda que genérica, afasta a possibilidade. Não se olvide que o recorrente também possui antecedentes criminais, o que também inviabiliza o privilégio.

7. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de pedido de liminar nos autos do agravo em recurso especial, efetivar a revisão
da custódia preventiva, na forma do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

8. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 2.249.221/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23.5./2023 e publicado no
DJe
de 26.5.2023)
Destacamos

Por
consequência
, ao se considerar o mínimo e o máximo cominados para o
crime de homicídio qualificado,
não se mostra desproporcional o aumento da pena em
4 (quatro) anos e 6 (seis) meses, em razão do reconhecimento de duas circunstâncias
judiciais
desfavoráveis
ao apelante
, de modo que não merece reparo o aumento procedido pelo sentenciante
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

rejeito a preliminar de nulidade
.

E
, no mérito,

nego provimento
ao recurso de

Roberval dos Santos Oliveira
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023